Tribunal: TJSP
Processo: 1013850-26.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA – SERVIÇOS GERAIS – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO – INVERSÃO DO JULGADO PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Remessa oficial e recurso autárquico providos para inversão do julgamento.